Tribunal: TJSP
Processo: 1501596-88.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501596-88.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante DOUGLAS
NANDOS VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo parcial
provimento do recurso para reduzir a pena de DOUGLAS NANDOS VIEIRA DOS
SANTOS, restando condenado por infração ao art. 33, “caput”, c/c o § 4o, da Lei n.o
11.343/2006, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166
dias-multa, no valor mínimo unitário legal.
Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem
acerca do resultado deste julgamento para as providência necessárias quanto à
manutenção do réu em presídio.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-88.2019.8.26.0515 -Voto no 17420
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1501596-88.2019.8.26.0515
APELANTE : DOUGLAS NANDOS VIEIRA DOS SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17420
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
CONDENAÇÃO RECURSO DEFENSIVO INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE LAUDO DE EXAME
QUÍMICO-TOXICOLÓGICO
NÃO
JUNTADO

SUPERVENIÊNCIA DE JUNTADA APÓS O PROCESSAMENTO
DO RECURSO
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA PENA PRIMEIRA FASE PENA-
BASE FIXADA EM 1 ANO E 6 MESES ACIMA DO PISO
DESPROPORCIONAL QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE DE
“MACONHA”

MODIFICAÇÃO

ATENUAÇÃO
POR
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
TRÁFICO PRIVILEGIADO

CABIMENTO
REDUÇÃO EM 2/3
MODIFICAÇÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS NANDOS
VIEIRA DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 148/155,
cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
700 dias-multa, no piso.
Razões às fls. 172/197. Pede sua absolvição por ausência de
prova da materialidade, porquanto não realizado exame químico-toxicológico e porque o
auto de constatação foi elaborado por leigos. Subsidiariamente, pede sejam as penas
reduzidas pela causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-88.2019.8.26.0515 -Voto no 17420
3
fim, pede a redução da pena de multa.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
200/202. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 225/228,
opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
PROVA
DA
MATERIALIDADE.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
Inicialmente, rigoroso se faz elogiar a organizada peça de fls.
171/197, de fácil leitura e compreensão, do ilustre defensor que, com razão, demonstrou
inconformismo com a comprovação da materialidade através de laudo de constatação, pois,
juntado às fls. 17/18, tem-se que realizado por policiais militares nomeados como peritos, o
que é manifestamente ilegal.
Ocorre que, após o processamento do recurso, juntou-se o
laudo de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 206/208, o qual atestou a presença
da substância tetrahidrocanabinol (THC) nas porções de, até então, “aparente maconha”.
Referido laudo, por certo, deveria ter sido juntado aos autos
há muito, o que dispensaria discussões desnecessárias.
Portanto, registre-se que o pedido principal do procurador
possui muito propósito, mas a juntada superveniente do laudo o esvaiu, comprovando a
materialidade.
2. PENA.
Constou da fundamentação:
“4. DOSIMETRIA DA PENA
Passo a individualizar a pena, considerando as diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-88.2019.8.26.0515 -Voto no 17420
4
traçadas pelo artigo 59 do Código Penal e dentro do estritamente necessário e
suficiente à retribuição e prevenção da conduta delituosa.
a) Da pena privativa de liberdade
I - Primeira fase de fixação
A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) não
pode ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo.
Não registra antecedentes criminais.
A conduta social não está desabonada nos autos.
A personalidade do agente não apresenta traços
dissonantes, aferíveis a partir de um juízo leigo.
Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo, de
modo que não comportam desvalor.
Já as circunstâncias são negativas. A variedade da droga
comercializada, bem como a grande quantidade merecem maior desvalor, pois
evidenciam que grande número de pessoas seriam direta e indiretamente
atingidas/prejudicadas pela conduta do agente.
A vítima é indeterminada (incolumidade pública), sem
contribuição para o crime. Assim, cotejando as circunstâncias judiciais e à luz do
art. 42 da Lei n.o 11.343/06, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão.
II - Segunda fase de fixação
Ausentes agravantes.
Presente a atenuante da confissão espontânea.
Assim, doso a pena intermediária em 5 anos e 5 meses de
reclusão.
III - Terceira fase de fixação
Não se apresentam causas de diminuição ou de aumento
de pena, motivo pelo qual mantenho a pena em 5 anos e 5 meses de reclusão.
b) Da pena de multa
A sanção pecuniária é cumulativamente cominada à
espécie delitiva.
Assim, diante da análise já realizada das circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, guardada a devida proporção, fixo-a em 700 (setecentos)
dias-multa.
Em atenção à situação econômica do réu, sem notícia
quanto aos seus efetivos rendimentos, estabeleço o valor de cada dia-multa em 1/30
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atualizável quando da execução (arts.
60; 49, §§1o e 2o, do CP).
Assim, vai o acusado condenado a 5 anos e 5 meses de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, penas que torno definitivas, ante a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-88.2019.8.26.0515 -Voto no 17420
5
de outras causas modificadoras.”
A pena-base foi fixada em quase 1/3 acima do patamar
mínimo legal tão só pela quantidade de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n.o
11.343/2006, o que se mostrou excessivo.
Em que pese a apreensão de aproximadamente 210 gramas de
“maconha”, não se trata de quantidade exorbitante, motivo pelo qual reduzo a pena-base
para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, atenua-se a pena pela confissão espontânea
em 1/6, reduzindo-a ao patamar mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, afastada nos seguintes termos:
“Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que a quantia
significativa de droga apreendida denota que vinha fazendo da traficância seu meio
de vida, o que demonstra a absoluta incompatibilidade com a aplicação da benesse.”
Trata-se de indivíduo primário e de bons antecedentes, bem
como porque não demonstrado que se dedique às atividades criminosas ou integre
organização criminosa. O apelante confessou os fatos e que teria comercializado somente
cinco porções da droga para o sustento do próprio vício, demonstrando que se tratou de
traficante eventual.
A quantidade de drogas já foi sopesada na primeira fase da
dosimetria da pena, motivo pelo qual não pode ser novamente avaliada, sob pena de bis in
idem. A natureza do entorpecente também não é merecedora de maior reprovação.
Reduz-se, pois, em 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa.
A princípio, cabível o regime inicial semiaberto ante a
circunstância judicial reconhecida na primeira fase, nos termos do art. 33, § 3o, do Código
Penal.
Contudo, confessou o delito e encontra-se recluso há quase
um ano, o que, salvo melhor juízo, permite que inicie o cumprimento da pena em regime
aberto.
Por outro lado, insuficiente a substituição da pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501596-88.2019.8.26.0515 -Voto no 17420
6
de liberdade por penas restritivas de direitos, dada a presença daquela circunstância
judicial.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso para
reduzir a pena de DOUGLAS NANDOS VIEIRA DOS SANTOS, restando condenado
por infração ao art. 33, “caput”, c/c o § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 1 ano e 8
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário
legal.
Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao
juízo de origem acerca do resultado deste julgamento para as providência necessárias
quanto à manutenção do réu em presídio.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR